Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-62.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. TRADIÇÃO COMPROVADA. TRIBUTOS E PENALIDADES INCIDENTES APÓS A VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DEVER DE COMUNICAÇÃO DO ALIENANTE. ART. 134 CTB. MITIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando-se que os efeitos prejudiciais do ato ilícito do adquirente de automóvel que não transfere o bem perante os órgãos de trânsito se perpetuam no tempo, por manter o alienante responsável por multas, tributos e demais encargos gerados pelo veículo, verifica-se que a pretensão de cessação de tal ilícito se renova dia a dia e, como tal, não se sujeita à prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.

2. A procuração in rem suam, ou seja, outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico em que há transferência de direitos, agindo o outorgado em nome e interesse próprios.

3. Demonstrada a efetiva entrega do veículo, devem os débitos a ele correspondentes (infrações de trânsito, taxa de licenciamento anual e seguro obrigatório), posteriores à tradição, serem custeados integralmente pelo adquirente do bem.

4. A regra concernente à necessidade de comunicação da transferência do bem junto ao órgão de trânsito por parte do alienante, no prazo de 30 dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelos débitos do veículo (artigo 134 do CTB), deve ser mitigada quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após sua aquisição por terceiro.

5. Apelação do réu conhecida, prejudicial de prescrição rejeitada e, no mérito, não provida. Apelação do autor conhecida e provida.